Tribunal: STF
Processo: AI 820614
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. INDEVIDA OPOSIÇÃO DO FISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos casos em que se reconhece a ilegítima resistência do Estado em possibilitar o aproveitamento dos créditos do IPI e do ICMS, os respectivos créditos devem ser atualizados monetariamente. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.